Tribunal: TJBA
Processo: 8134769-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134769-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MARIA ALMERINDA BITTENCOURT FIGUEREDO Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Plano de saúde. Idosa diagnosticada com carcinomas e osteoporose, necessitando fazer uso semestral do medicamento Prolia. Negativa de tratamento pela operadora de plano de saúde, sob a justificativa de que a solicitação se dera em desacordo às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já de longa data firmou-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a compreensão de que não caberia às operadoras do plano de saúde a liberdade de discutir qual o melhor tratamento para o paciente em dado caso concreto, uma vez que isto deve ser atribuição reservada ao médico que acompanha o enfermo. Lado outro, a Lei nº 9.656/98 foi alterada pela Lei nº 14.454/2022 para fazer constar que apenas é lícita a negativa de tratamento fora do rol da ANS quando não houver evidência científica da sua eficácia, ou quando inexistente recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou órgão de avaliação de tecnologias de renome internacional. Na hipótese, o recorrente deixou de demonstrar a existência de qualquer dessas hipóteses, o que afasta a licitude da negativa. Para além disso, o STJ tem compreendido que as Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS seriam simples elementos organizadores da prestação farmacêutica, não podendo serem utilizadas para inibir alternativas terapêuticas que sejam essenciais ao tratamento do paciente. Assim, é de se concluir pela ilicitude da negativa da recorrente em oferecer o tratamento requerido. Quanto aos danos morais, restam caracterizados quando há violação significativa a algum dos direitos da personalidade. Nesse contexto, a negativa de disponibilização do tratamento medicamentoso requerido representa violação à integridade física, saúde, e até mesmo a vida da apelada, atacando, portanto, direitos de caráter personalíssimo, a caracterizar a existência de danos morais. Levando em conta os elementos do caso concreto, bem como em observância à proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a indenização fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela adequada. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8134769-82.2023.8.05.0001, em que figura como apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e como apelada MARIA ALMERINDA BITTENCOURT FIGUEREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação.